Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1022303-13.2020.8.11.0000
Recorrentes: Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda. – EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. - EPP
Recorrido: Antônio Marcos Dos Reis
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81312495) interposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda. – EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78371994):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO – MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÕES DA AÇÃO EM TODOS OS IMÓVEIS EM NOME DO REQUERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.
Ausente à comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos que a sustentam, não há prover o Agravo Interno”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1022303-13.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador . GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 03/03/2021, p. 05/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.-EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.-EPP, que manteve a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à decisão que na ação de dissolução parcial de sociedade proposta em face de Antonio Marcos dos Reis, acolheu parcialmente a manifestação do requerido, ora agravado, para manter a constrição tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis.
Os recorrentes apontam dissídio jurisprudencial em relação à interpretação dada ao artigo 373 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “é pacificado em diversos tribunais de nossa nação que laudo produzido de forma unilateral não serve como prova, ou seja, não possui validade para demonstrar ‘à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’, conforme podemos ver abaixo”.
Assevera que “não pode o julgador se basear em prova inválida, conforme demonstrado acima, onde o acórdão recorrido vai em desencontro com diversas decisões proferidas pelos mais diversos tribunais de nosso País”.
Recurso tempestivo (id 81740999) e preparado (id 81935966).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 83004977.
Contrarrazões no id 86403986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário indeferiu pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, para sustar os efeitos da a decisão do juízo de primeiro grau que, na ação de dissolução parcial de sociedade proposta em face de Antonio Marcos dos Reis, acolheu parcialmente a manifestação do requerido, ora agravado, para manter a constrição tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950.
2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’.
3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa.
Data da Publicação 2/8/2017).
4. Recurso Especial de que não se conhece”. (REsp 1689992/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). (g.n.) [mutatis mutandis]
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 373 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.